Tribunal: TJDFT
Processo: 0746495-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746495-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ADOLFO PEREIRA DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: GEOVANI BARBOSA DE BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA CIVIL LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Adolfo Pereira de Brito, representado pelo inventariante Geovani Barbosa de Brito, contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id 172047971 do processo referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela Cooperativa Habitacional da Polícia Civil Ltda., ora agravada, em face do ora agravante, processo n. 0706074-02.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de declaração de nulidade da intimação do executado/agravante para o cumprimento da obrigação de fazer e determinou a aplicação de multa diária estabelecida na sentença exequenda, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de ID 172115376 uma vez que aperfeiçoada a intimação pessoal do Executado, na forma do art. 252, par. único, do CPC (ID 162450752), para cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença. Pontuo que o mandado de intimação foi regularmente entregue na portaria em que reside o representante legal do espólio (GEOVANI BARBOSA DE BRITO). Aplico a multa fixada pela sentença de ID 84037488. Transcorridos 60 (sessenta) dias desde o término do prazo concedido ao Executado para cumprimento da obrigação de fazer fixada em sentença, proceda-se à constrição da quantia de R$ 300.000,00 via SISBAJUD. Efetivada a constrição, renove-se a intimação pessoal do Executado para que confira integral atendimento à sentença condenatória, sob pena de novo bloqueio de bens até o limite (R$ 500.000,00) da multa fixada em sentença. Prazo: 15 dias. Sem prejuízo, OFICIE-SE à SEFAZ/DF a fim de que promova a alteração do cadastro do IPTU do imóvel (inscrição 51215217), no qual deve passar a constar como titular o (espólio de) ADOLFO PEREIRA DE BRITO. Prazo: 15 dias. Opostos embargos de declaração pelo executado (Id 172489686 do processo de referência), estes foram rejeitados pela decisão de Id 173853228 do processo de referência. Inconformado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 52921054), alega, em apertada síntese, a nulidade da sua intimação para promover o cumprimento espontâneo da obrigação de fazer reconhecida na sentença exequenda, posto que realizada pessoalmente por Oficial de Justiça e não por meio de publicação em nome do advogado que o representa no feito. Pontua que, ao tempo em que iniciado o cumprimento de sentença, seu procurador nem mesmo estava cadastrado nos autos, o que configura irregularidade na representação processual. Defende também ter havido nulidades na própria diligência efetivada pelo Oficial de Justiça, notadamente porque a intimação teria sido realizada na pessoa da sua genitora, idosa com 80 anos de idade e sem capacidade de compreender o teor do referido ato. Entende indispensável que a intimação tivesse sido feita de forma pessoal, nos termos do que determina a Súmula 410 do STJ, e não por intermédio de terceiros. Assinala ainda constar da mencionada diligência não o seu nome e CPF, mas aqueles do falecido Adolfo Pereira de Brito. Aduz ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, ante a existência de perigo de dano irreparável. Ao final, requer o seguinte: Ante todo o exposto, requer o Agravante que, observados os procedimentos estabelecidos na Lei e na Jurisprudência Pátria, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido para o efeito de reformar a r. decisão agravada, pela evidente ilegalidade e afronta à Jurisprudência dominante, determinando que seja tido como nulo todos os atos após o retorno da segunda instancia, eis que não cadastrado o causídico que a esta subscreve, bem como que determine o arquivamento do feito originário, uma vez que já foi oficiado a Secretaria de Fazenda ACERCA DA TRANSFERENCIA DE RESPONSABILIDADE sobre a necessidade de se transferir o débito, nos termos da fundamentação retro mencionada. Caso assim não entenda, o que se admite por fiel amor ao debate, requer seja excluída a multa aplicada nos autos e reaberto o prazo para transferência da dívida existente pelo inventariante junto à Secretaria de Fazenda, de modo a evitar os aborrecimentos causados, como de direito. Requer, seja concedido ao Agravo de Instrumento que ora se interpõe o necessário EFEITO SUSPENSIVO ATIVO para determinar que o processo seja suspenso até decisão final a ser proferida nos presentes autos. Preparo recolhido (Ids 52921055 e 52921056). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Verdade é que o agravante, apesar de postular a concessão de efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da tutela emergencial vindicada. Ora, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Com efeito, nota-se que a parca argumentação desenvolvida pelo recorrente no capítulo destinado à tutela de urgência se resume à alegação genérica de que existe perigo de dano irreparável. Não há, no bojo do recurso, qualquer exposição tendente a fundamentar concretamente o pleito de concessão de efeito suspensivo. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da urgência da pretensão para verificação do atendimento ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, inc. I, ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por falta de exposição dos requisitos para sua apreciação. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora